Tribunal: TJMT
Processo: 0003578-84.2016.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003578-84.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON GOMES DA SILVA - CPF: 061.931.731-02 (APELANTE), LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 042.625.881-90 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIELLE FERREIRO DIOGO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE PESSOAS –
1)
ABSOLVIÇÃO
- NEGATIVA DE AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
- IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DO AGENTE – PALAVRAS DA VÍTIMA - CONGRUÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS JUDICIALIZADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) REDUÇÃO DA PENA-BASE
– IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS OU NEUTRAS PARA A REDUÇÃO – ANTECEDENTES CRIMINAIS NEGATIVADOS – AUMENTO JUSTIFICADO E IDÔNEO – PENA INALTERADA – APELOS
DESPROVIDOS
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1 - Em delitos patrimoniais, estando a fala da vítima em plena coerência com o depoimento prestado pela testemunha presencial e com os depoimentos dos policiais condutores da prisão, a simples negativa do apelante, totalmente desacompanhada de provas a sustentá-la, não é hábil para desconstituir a sentença condenatória com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2 – A
valoração “positiva” ou mesmo a neutralização de qualquer circunstância judicial (
in casu
, a personalidade e a conduta social do apelante) não importa em efetiva redução da pena-base, não havendo, na primeira etapa da dosimetria penal, possibilidade de
compensação
entre
circunstâncias judiciais
favoráveis e desfavoráveis.
Ademais, ostentando o apelante, antecedentes criminais, justificado está o aumento da pena-base em patamar pouco acima do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos

de
Apelações Criminais,
interpostos a tempo e modo por
Wellington Gomes da Silva
, condenado à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e ao pagamento de 14 dias-multa, e por
Leandro Felisberto de Oliveira
, condenado à pena 6 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 25 dias-multa, sujeitos ao cumprimento em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, do CCP (Roubo Circunstanciado pelo Concurso de Agentes) – Sentença de Id’s 74647546/48.

Em razões sob Id’s. 74647061/62,
Wellington Gomes da Silva
, invocando o brocardo
in dubio pro reo
(art. 36, VII, CPP) e defendendo que as provas são insuficientes para embasar a condenação, almeja a sua
absolvição
.

Já
Leandro Felisberto de Oliveira
(Id. 74647065), busca a reforma parcial da sentença, apenas para que a
pena-base
seja redimensionada ao
mínimo
legal.

As contrarrazões ministeriais estão anexadas sob Id’s 74647067/69, onde o MP pugna pelo
desprovimento
dos apelos;
igualmente
a d. PGJ em parecer,
conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (Id.
75668999):

Apelação Criminal: Roubo majorado – Irresignação. Do
recurso de Wellington Gomes da Silva
: Pretendida
absolvição
do delito de roubo circunstanciado, em homenagem ao princípio -
in dubio pro reo
-, diante da insuficiência de provas aptas a ensejar a condenação –
Inadmissibilidade
– Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva – Apesar de o apelante ter negado a prática criminosa, apresentando outra versão dos fatos e álibi, verifica-se que a versão declinada pelo recorrente não merece prosperar, eis que a autoria do crime é evidenciada, sobretudo, pelo
reconhecimento pessoal de Wellington Gomes da Silva pela vítima
(ID. 74647483 - p. 05) e seu
relato judicial
, que o indica como um dos autores do assalto e se encontra corroborado pelo restante do conjunto probatório amealhado no bojo dos autos, em especial pelos
depoimentos judicializados da testemunha ocular Ana Carolina Diogo Martins e do policial militar Emanuel José dos Santos Tocantins
. Do recurso de
Leandro Felisberto de Oliveira:
Requerido
redimensionamento da pena-base
– Inconcessibilidade – Existência de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, qual seja,
antecedentes
- No caso em tela, denota-se dos autos que Leandro Felisberto ostenta contra a sua pessoa
condenação, por fato perpetrado aos 28 de setembro de 2013, transitada em julgado na data de 28 de fevereiro de 2017
(informações extraídas do sítio eletrônico desse Sodalício, autos nº. 937-88.2013.811.0093, cód. 71548), ou seja, por fato anterior ao ora descortinado e com trânsito em julgado anterior à data em que proferida a sentença penal condenatória objeto do recurso, de modo que restou devidamente configurado os
maus antecedentes
do apelante – Precedente do STJ - Existência de apenas
uma circunstância judicial desfavorável ao acusado, mostra-se apta a ensejar a exasperação da reprimenda
-Pelo
desprovimento
dos apelos.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 22 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021